Tribunal: TJDFT
Processo: 0745253-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INSUBSISTENCIA. ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS ENTRE GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão.( )” (AgRg no Ag n. 624.779/RS, relator Ministro Castro Filho, Corte Especial, julgado em 15/8/2007, DJe de 17/11/2008.). 1.1. O julgamento pelos magistrados componentes no NUPMETAS não afronta os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
3. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
4. No caso vertente, do que se afirma constituir necessidades do menor, da capacidade financeira do alimentante, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável alterar o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.